Tribunal: TJDFT
Processo: 0740697-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740697-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES COUTO BAHIA GOMES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação do executado/agravante à penhora de R$ 271,47 em sua conta bancária. Alega, em síntese, que: 1) os valores abaixo de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, todavia, o magistrado rejeitou a impugnação à penhora, determinando a liberação da indisponibilidade do SISBAJUD e a expedição de alvará de levantamento dos valores; 2) o juízo entendeu que o fundamento da impenhorabilidade é a dignidade da pessoa humana e que o impedimento de bloqueio de valores é para os bens que se ligam ao exercício do trabalho, da vida e sobrevivência, bem assim que o executado/agravante não trouxe aos autos documentos que demonstrem que o valor bloqueado se destina a esse propósito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada, determinando a sua liberação. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. No caso, embora tenha sido rejeitada a alegação de impenhorabilidade da quantia de R$ 271,47, o Juízo a quo determinou a sua liberação em favor do próprio executado em razão da insuficiência do valor até mesmo para pagar as custas da execução (CPC, Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.), in verbis: “(...) A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Conforme se verifica dos autos, o impugnante/executado não juntou qualquer documento que comprove que o bloqueio de valores depositados em sua conta, em princípio, estariam protegidos pela regra supra mencionada. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Não trazendo aos autos documentos que atestem demonstrem que o valor bloqueado se destina ao mister do princípio invocado, a garantia em epígrafe não se aplica. Cumpre anotar ainda, que, na hipótese, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, da qual essa não se desincumbiu. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação, mantendo a penhora realizada. Noutro giro, verifica-se que o valor bloqueado R$271,49 representa aproximadamente 0,24% do débito exequendo - R$ 110.827,73 (atualizado em 03/02/2023 - id. 148498534) - de maneira que a indisponibilidade Sisbajud não é suficiente para suportar sequer as custas iniciais (R$740, 96 - id. 148500547). Nos termos do art. 836 do CPC, considerando-se que o valor da penhora será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, determino a liberação da indisponibilidade Sisbajud (R$274,49). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do executado PERICLES COUTO BAHIA GOMES (R$ 271,49, conforme id. 197618133), o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. (...)” Sendo assim, o agravante não tem interesse recursal, pois já foi determinada, em seu favor, a liberação da quantia bloqueada em sua conta (R$ 271,49). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator